Tribunal: TJDFT
Processo: 0720296-84.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO-TRANSPORTE. SERVIDORA PÚBLICA COM RESIDÊNCIA FORA DO DISTRITO FEDERAL. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS BILHETES DE PASSAGENS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ILEGALIDADE. DEVER DE EFETUAR O PAGAMENTO. ABATIMENTO DA VERBA DE CUSTEIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na exordial para declarar o direito da autora ao recebimento do auxílio-transporte mediante o preenchimento de declaração, sem necessidade de apresentação dos bilhetes, e condenar o Distrito Federal a pagar à demandante a diferença do importe relativo à rubrica de Auxílio-Transporte desde dezembro de 2017 até maio de 2020, bem como as parcelas que vencerem no curso do processo até a efetiva implementação e correção do valor devido.
2. Nas razões recursais, o Distrito Federal alega que o auxílio-transporte é devido apenas àqueles que utilizam o transporte coletivo. Aduz que somente com a apresentação da segunda via da passagem expedida pela concessionária de transporte coletivo é possível verificar o preenchimento dos requisitos da LC do DF 840/2011 para pagamento do aventado benefício.
3. Assevera que quanto ao transporte interestadual, tal exigência encontra lastro legal e regulamentar na Portaria 124/2018/SEPLAG.
4. Pugna pelo provimento do recurso e improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, requer a retificação dos cálculos, com o decote da contribuição de 6% do vencimento básico.
5. Segundo os ditames do artigo 107 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, ao servidor é devido auxílio transporte, a ser pago em pecúnia ou em vale-transporte, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho.
6. Em regra, o pagamento do auxílio transporte, em pecúnia ou em vale-transporte, deve ser efetuado no mês anterior ao da utilização de transporte coletivo (Inteligência do art. 109 da Lei Complementar n.o 840/2011, do Distrito Federal).
7. Ademais, a concessão do auxílio transporte encontra-se condicionada apenas à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo, nos termos do artigo 107 da Lei Complementar n.o 840/2011 (LC 840, art. 110).
8. Inexiste na Lei Complementar 840/2011 qualquer determinação que demande a apresentação dos bilhetes de passagem rodoviária como requisito para o recebimento do benefício.
9. Nesse contexto, verifica-se a ilegalidade do ato administrativo que exige a comprovação mensal dos bilhetes de passagens utilizadas como requisito para recebimento do auxílio transporte. Nesse sentido: “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR DISTRITAL. AUXÍLIO-TRANSPORTE. RESIDÊNCIA FORA DO DISTRITO FEDERAL. COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DA DESPESA. ATO ILEGAL. I - A Lei Complementar 840/11 assegura ao servidor público do Distrito Federal o recebimento do auxílio-transporte, cuja concessão exige apenas a apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte para o deslocamento ao trabalho. Sem prejuízo da fiscalização pela Administração e eventual responsabilização, a declaração prestada pelo servidor goza de presunção de veracidade. II - Configurado o ato ilegal praticado pelas autoridades coatoras ao exigirem dos servidores residentes fora dos limites do Distrito Federal, por norma infralegal e em violação ao princípio da isonomia, a comprovação mensal dos bilhetes de passagens utilizadas para o traslado da residência ao trabalho e vice-versa, como requisito para recebimento do auxílio-transporte no mês subsequente. Jurisprudência do e. STJ e do e. TJDFT. III - Segurança concedida. Prejudicado o agravo interno.” (Acórdão n.1142853, 07086353020188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/12/2018, Publicado no PJe: 22/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Lado outro, assiste razão ao recorrente no tocante ao abatimento do valor de custeio do benefício, no importe de 6% do vencimento básico do cargo efetivo ocupado pelo servidor (LC 840, art. 108).
11. Assim, a retificação do valor da condenação é medida que se impõe.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar à demandante a diferença do importe relativo à rubrica de Auxílio-Transporte desde dezembro de 2017 até maio de 2020, considerado o abatimento do valor de custeio do benefício, no importe de 6% do vencimento básico do cargo efetivo ocupado pelo servidor. Mantidos os demais termos da sentença.
13. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.